Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL. AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa da conduta social em razão da prática de crime durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se a reincidência deve ser afastada ou compensada com a confissão espontânea; (iii) determinar a compatibilidade da agravante do art. 62, IV, do Código Penal com o crime de tráfico de drogas; (iv) verificar a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006; e (v) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, de abrandamento do regime prisional e de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto demonstra desrespeito ao sistema de justiça criminal e justifica a valoração negativa da conduta social.
4. A confissão espontânea é corretamente reconhecida e pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, ainda que esta não seja específica.
5. A agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal é incompatível com o crime de tráfico de drogas, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal, devendo ser afastada.
6. A reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
7. A causa de aumento do tráfico interestadual incide independentemente da efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a comprovação da origem da droga em outro estado da federação.
9. O regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva mostram-se adequados diante da reincidência, do montante da pena e da persistência dos fundamentos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, V; Código Penal, arts. 59, 61, I, 62, IV, 63, 65, III, “d”, 33, § 2o, “a”, 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 597.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.12.2023; HC no 506.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1989174, Rel. Desa Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025; Acórdão no 1914793, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024.